Tribunal: TJMT
Processo: 1001240-62.2018.8.11.0044
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001240-62.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas, Nulidade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GILSON CAUTU - CPF: 559.473.951-34 (APELANTE), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GILSON CAUTU, visando reformar a sentença, de Id. no 83212971, proferida pelo Juízo da 2a Vara da comarca de Paranatinga, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 1001240-62.2018.8.11.0044, manejada em desfavor de
BANCO CETELEM S. A.
,
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando solidariamente a parte autora e o causídico subscritor da petição da inicial, a pagarem ao demandado multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, pela prática de litigância de má-fé.

Condenou, ainda, a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo observado a suspensão da exigibilidade, ante ao deferimento da Justiça Gratuita.

Em suas razões, de Id. n.o 83212975, a parte apelante aduz que não há má-fé no caso, pois para que esta se configure é necessária a intenção acintosa de prejudicar, equiparada à culpa grave e ao erro grosseiro, e que gera à parte contrária dano processual comprovado, o que não se verifica.

Sustenta a ausência de entregas de valores, bem como que o contrato assinado não possui validade para comprovar que os valores tiveram a correta destinação, não tendo o banco apelado comprovado a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos da autora.

Requer, assim, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, condenando o banco requerido a devolução em dobro de cada parcela descontada, bem como, ao pagamento de quantia a ser arbitrada, a título de dano moral e que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Mesmo intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 83212978.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelante, intentou a presente ação declaratória de anulabilidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que é aposentada pelo INSS, e ao verificar extrato do INSS percebeu que ocorreu desconto em seu benefício previdenciário advindo de empréstimos consignados não solicitados, o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho.

Informou que o empréstimo consignado não solicitado e discutido nos autos é o contrato de no 815265974, cujo valor do empréstimo foi de 722,07, a ser pago em 72 parcelas de R$ 20,90, sendo que, até o ajuizamento da ação, o contrato está ativo com 60 (sessenta) parcelas debitadas.

Pois bem.

Em sede de contestação o banco recorrido apresentou o contrato do empréstimo “não reconhecido”, sendo este contratado em 10 de setembro de 2015, sendo que a presente ação fora intentada somente em 12 de março de 2020, de modo que tal situação, leva a verossímil regularidade da contratação do empréstimo, eis que dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, tendo de si descontados valores supostamente ilegais.

O banco colacionou aos autos, no id. 83212950, o contrato havido entre as partes, bem como os extratos de pagamento.

Por outro lado, a parte autora, ora apelante, sequer, colacionou aos autos o extrato bancário demonstrando que o empréstimo contraído, não teria sido a ela disponibilizado. Com efeito, embora tenha alegado não ter contratado, constata-se pela análise dos autos, que o crédito disponibilizado pela instituição financeira, fora, de fato, regularmente contratado.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não fez.

Reputa-se litigante de má-fé aquele que formula pretensão embasada em razões de fato e de direito que sabe não guardar correspondência com a verdade, afirmando fato inexistente, negando fato existente ou atribuindo versão mentirosa a fato verdadeiro.

Para que haja a condenação ao pagamento de multa e indenização previstas no art. 79 do CPC, deve ser levada em conta a presunção “j
uris tantum
” de boa fé, a qual somente pode ser elidida quando demonstrado ter a parte agido com dolo ao praticar alguma das condutas delineadas no art. 80 do mesmo diploma legal, comprovando, ainda, a existência do prejuízo sofrido pela parte contrária em razão do ato malicioso.

Sobre o tema, eis a lição de Celso Agrícola Barbi:

(...) a idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar. (In Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, Tomo I, 1a ed., Rio - São Paulo: Forense, 1975, p. 176).

No caso, evidencia-se a má-fé processual da parte autora, pois ela distorceu a realidade dos fatos na inicial.

Certo é que, se acolhido o relato por ela feito, o pedido haveria de ser julgado procedente, em total dissonância ao que de fato ocorreu, ou seja, em desacordo com a verdade real.

Em verdade, procedeu a parte apelante de modo temerário. Sua conduta, ao contrário do que sustenta, violou, flagrantemente, o que é esperado daqueles que de qualquer forma participam do processo. Vale dizer, não expôs os fatos em juízo conforme a verdade, muito menos procedeu com lealdade e boa-fé, tendo, inclusive, formulado pretensão ciente, portanto, de que destituída de fundamento, em verdadeira afronta aos deveres insculpidos no art. 77 do CPC.

Foram demonstradas a existência do vínculo entre as partes e a própria dívida, sendo nítido o fato de que se está diante de uma instauração de litígio infundado ou mesmo temerário, uma “aventura jurídica”, configurando, assim, a litigância de má-fé (art. 80, incisos I, II, III, e V, do CPC).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença de primeiro grau atacada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021